Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-13.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ERRO MATERIAL - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O EMBARGANTE - RETIFICAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAR A PARTE DISPOSITIVA.
“Existindo contradição/erro material no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a correção do dispositivo do julgado.” (TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003276-13.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), EVERSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 009.941.211-05 (VÍTIMA), WESLEI PEREIRA DA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ERRO MATERIAL - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O EMBARGANTE - RETIFICAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAR A PARTE DISPOSITIVA.

“Existindo contradição/
erro

material
no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a
correção
do dispositivo do julgado.”
(TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
No
0003276-13.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra acórdão no qual fora provido, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito N
.U 0003276-13.2012.8.11.0042,
interposto pelo embargante, para despronunciá-lo por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - CP, art. 121, § 2o, I e IV, do CP -
(ID 154962668).

O embargante sustenta
erro material por ter constado na parte dispositiva
“
para pronunciá-lo
”
quando deveria ser
“para despronunciá-lo”.

Pede provimento para que seja sanado o vício apontado (
ID 155554659
).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, identifica-se erro material na parte dispositiva do acordão, pois consta “para pronunciá-lo” ao invés de despronunciá-lo.

Por conseguinte, este recurso aclaratório deve ser provido para corrigir erro material, mediante adequação da parte dispositiva.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Existindo contradição/
erro

material
no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a
correção
do dispositivo do julgado.”
(TJMT, ED N.U 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para adequar a parte dispositiva do acordão embargado para constar:
“recursos conhecidos e: 1) PROVIDO de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA para despronunciá-lo do homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, I e IV, do CP); 2) DESPROVIDO de JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023